Tribunal: STF
Processo: Pet 13291
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de pedido distribuído por dependência ao MS nº 38.472/RS, de minha Relatoria, e nesta Corte autuado na classe PETIÇÃO.



    2. Na exordial, em breve síntese, narra-se que haveria um conluio entre diversos órgãos do Judiciário, em seus mais diversos graus de jurisdição, os quais atuam para macular os direitos humanos do peticionário, mediante seu afastamento do cargo de Tabelião e Registrador do Cartório de Itaqui/RS, fatos que vem denunciando em diversas searas e tribunais deste país, inclusive nesta Corte por meio da AR nº 2.699 e do MS nº 33.531, dentre outros feitos. Ao final, formula os seguintes pedidos:



    (i) A reiteração ao presidente do STF, min. LUÍS ROBERTO BARROSO de pedido de proteção eficaz dentro da SUPRALEGALIDADE do art .25 do PACTO: dever de criar ocasionalmente recurso simples e rápido e deferir imediatamente a reintegração; 



    (ii) A placitação de que a parte continua a pedir proteção internacional ao JUDICIALIFORME INQUISIDOR de Itaqui (acusador-julgador no mesmo órgão1) que promana desde o ano 2011 sem proteção eficaz; 



    (iii) Que o presidente do Judiciário Brasileiro, senhor Min. LUÍS ROBERTO BARROSO assim como todos seus pares (Plenário do STF) sejam chamados ao seu poder-dever de proteção eficaz diante desse descalabro amplamente discriminatório (evidente discriminação ofertada pela Min. MARIA THEREZA sempre impune) que deságua com pedidos de proteção internacional pois o Brasil é conhecido internacionalmente pelos seus juízes penais seletivos e discriminatórios, uma verdadeira vergonha internacional (relatório do WJP já citado). 



    (iv) Determinar imediatamente o levantamento do depósito prévio de 15 mil reais feito na AR 2699 para fins de tratamento médico, pois o Colegiado não multou o autor da AR 2699



    Decido.  



    3. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.  



    4.  Porém, esse direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto ao iter processual e recursos cabíveis. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si só, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 



    2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



     2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).  



    5. A competência  desta Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, de forma taxativa, na Constituição da República (art. 102, inc. I, da CRFB).



    6. Com efeito, “a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu (...), devendo a autoridade competente examinar o atendimento às exigências, aos pressupostos e aos requisitos formais fixados pela legislação” (Pet nº 7.850/SP).  



    7.  Com efeito, o desempenho da atividade estatal, especificamente da jurisdição, deve ocorrer por meio de instrumentos próprios, idôneos e adequados, em conformidade com as normas constitucionais e legais pertinentes. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 



    2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).  



    8. Na exordial, o requerente apresenta suas alegações por meio de ilações conspiratórias, em cenário confuso, não se podendo delas extrair qualquer indícios concretos de ilegalidades. 



    9. Ademais, se vê nitidamente que a pretensão do autor, na forma como apresenta nesta PET, não se encaixa em absolutamente nenhuma das hipóteses aptas a lhe abrir diretamente a jurisdição da Suprema Corte.  



    10. Nos presentes autos, somente foram feitas ilações sem, qualquer respaldo probatório do alegado, a exemplo de frases como: “A ministra Maria Thereza foi relatora do MS 21.370 no STJ e aduziu (“julgou”) que a jurisprudência do STJ foi respeitada, no entanto, DISCRIMINOU o presente peticionante em relação aos votos que ela mesmo deferiu aos jurisdicionados julgados no MS 15904, RMS 21.804 ocasionando inaceitável injustiça. Há que se atentar para o princípio PRO HOMINE onde as garantias incorporadas no sistema não podem retroceder.”; “Fraudes de toda a ordem”; “lavagem em juízo”; “mas o juiz litigava com todas as armas contra o seu estorvo, o réu”; e, “o Plenário do STF na AR 2699 erra de forma repetida, o postulante não teve um JUIZ alheado pois caiu nas garras do INQUISIDOR pois o TJRS não formou comissão processante alheia ao acusador-julgador na demissão do requerente cujo afastamento se deu no ano de 2011 e o pior: o TJRS em 2015 demitiu um tabelião de PORTO ALEGRE”.



    11. O peticionamento do autor, além de mostrar manifestamente incabível, é repetitivo. Em breve pesquisa no acervo processual da Corte, constatam-se 42 registros, nas mais diferentes classes e reiteradamente. 



    12. Ante o exposto, não conheço da presente petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    13. Publique-se e, em seguida, arquivem-se os autos, certificando-se o trânsito e dando-se a devida baixa imediata.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator